Tribunal: CARF
Processo: 16327.900226/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900226/2021-01
ACÓRDÃO
1101-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O direito creditório fundado em retenções na fonte deve ter não apenas a
sua retenção demonstrada, mas também o oferecimento à tributação
também deve ser comprovado.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS.
Da mesma forma, deve haver comprovação de que as estimativas fazem
jus à compensação, o que deve ser feito através de acervo probatório
adequado.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE IRRF. IRRF TRANSFERIDO PARA A SUCESSORA.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação prescreve a possibilidade de transferência do eventual saldo
negativo do imposto de renda apurado à época do evento societário, se
assim melhor convier aos acionistas das sociedades envolvidas. Já a
transferência pura e simples do IRRF que teria sido retido pela sucedida
para aproveitamento na apuração de eventual saldo negativo na sucessora
não pode ser admitida, mormente quando inexiste nos autos prova de que
os rendimentos que lhe deram origem tenham sido oferecidos à
tributação, seja na sucedida, seja na sucessora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Ailton Neves
da Silva que dava provimento parcial ao recurso em menor extensão.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900226/2021-01
2

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, contra Acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte manifestação de inconformidade contra despacho decisório, que não homologou
PER/DCOMP, fundada em saldo negativo de retenções na fonte e de pagamentos indevidos.
Inconformado, o Interessado apresentou a Manifestação de Inconformidade,
sustentando a reforma integral do despacho decisório para homologação do crédito pleiteado
Contudo, o Acórdão recorrido, nos termos do voto condutor, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde
repisa e reforça os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade, concluindo
que resta devidamente comprovado o saldo negativo de IRPJ, composto por pagamentos
indevidos, a integralidade do das retenções na fonte (IRRF) e homologação de compensações já
reconhecidas em outro processo, para reconhecimento integral do saldo negativo e da
homologação completa das compensações pleiteadas.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900226/2021-01
3
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 13/18, o direito creditório foi
reconhecido parcialmente e as compensações foram homologadas em parte, sob o fundamento
de que a parcela de composição do crédito informada no PER/DCOMP, referente a retenções na
fonte foi confirmada parcialmente:

Verifica-se ainda que a razão do indeferimento parcial foi a não comprovação
integral da retenção na fonte:

Apresentada competente Manifestação de inconformidade, verifica-se que foi dado
parcial provimento, reconhecendo-se além dos valores reconhecidos em despacho decisório, os
créditos, conforme abaixo:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900226/2021-01
4

Diante do parcial provimento, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário em
que indica que resta ainda não confirmado o saldo de R$ 4.083.300,68, conforme melhor
detalhado abaixo:

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900226/2021-01
5
Feito esse breve escorço introdutório, passo a analisar os argumentos aduzidos pela
Recorrente.
No que tange às retenções supostamente realizadas pelo próprio Recorrente, no
importe de R$ 14.029.196,26, alega que esse valor é composto por retenções realizadas pelo
Banco Citicard S/A, incorporado pelo Recorrente em agosto de 2014 (totalidade dos Ativos e
Passivos), conforme comprovam os Atos Societários juntados na Manifestação de Inconformidade.
A DRJ entendeu pela não confirmação da parcela no importe de R$ 2.218.054,22
referente ao período de abril a agosto de 2014, por entender, em síntese, que se referem aos
valores de retenção do Citicard (CNPJ no 34.098.442/0001-34), incorporado em 31/08/2014, de
forma que os valores deveriam ter sido aproveitados nesse momento pelo próprio Citicard, em
respeito ao regime da competência:
Compulsando o referido Doc. 07, verifica-se que em 31/08/2014, o Interessado
(Banco Itaucard S/A) incorporou o Banco Credicard S/A, CNP.1 34.098.442/0001-
34 e NIRE 353000010400 (“CREDICARD”).
No que concerne aos valores de retenção do Citicard (CNP.1 34.098.442/0001-34),
do período de abril a agosto de 2014, no valor total de R$ 2.218.054,22 (R$
2.215.392,85 + R$ 2.661,37), devo consignar que estes valores não podem ser
aproveitados pelo Interessado, uma vez que tendo ocorrido o evento de
incorporação em 31/08/2014, este era o momento de sua utilização pelo Citicard,
no regime de competência, já que aí foi apurado o resultado do Citicard com o
cômputo de todas as receitas e despesas, e, por consequência, também das
receitas correspondentes a essas retenções na fonte.
Assim sendo, voto pela não confirmação da parcela, no valor de R$ R$
2.218.054,22 (R$ 2.215.392,85 + R$ 2.661,37).
A Recorrente alega que a Delegacia de origem deixou de se atentar ao fato de que,
no que tange aos DARF’s de agosto/2014 no valor total de R$ 434.334,89 (R$ 433.803,00 +
532,69), pagos pelo Banco Credicard (Doc. 01), estes não foram utilizados no CITICARD, uma vez
que o recolhimento dessas comissões ocorreu apenas em 19/09/2014, após o evento de
incorporação:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900226/2021-01
6

Nesse aspecto, com razão a Recorrente, não há que se falar em descumprimento
do regime de competência, haja vista que o vencimento da obrigação se deu após o evento de
incorporação.
Quanto à Chubb do Brasil Cia de Seguros, a Recorrente alega a existência de
equívoco na materialização do voto, haja vista que a diferença de R$ 10.664,01 já havia sido
reconhecida pelo despacho decisório, sendo que a Delegacia de origem, ao reconhecer o importe
de R$ 239.979,09, acrescentou ao crédito apenas o valor de R$ 229.315,08.
De fato, conforme tabela acima, o valor de R$ 10.664,01 já havia sido reconhecido:

Assim, entendo deva ser retificado o acórdão recorrido neste ponto para que seja
reconhecida a integralidade do crédito decorrente da Chubb do Brasil Cia de Seguros.
Da mesma forma, em relação ao Código 1708 – Remuneração de Serviços
Profissionais prestados por Pessoa Jurídica, entendo ter havido erro material. Com efeito, apenas
estava em litígio o montante não confirmado, como bem apontado pelo acórdão recorrido:
Alega o Interessado que o não reconhecimento do valor de R$ 25.097,35 se
deveria ao fato de que o Informe de Rendimentos da CHUBB do Brasil ter sido
feito em nome do Banco Citicard (doc. 16), o qual teria sido incorporado pelo
Interessado em 31/08/2014. O Interessado se aproveitou das retenções de
setembro a outubro de 2014, devendo, pois, ser confirmada esta parcela de
crédito de R$ 25.097,40:

Assim, entendo deva ser dado provimento ao Recurso Voluntário nesta parcela.
Quanto ao Código 5706 – Juros sobre o Capital Próprio, segundo a DRJ, tal valor
não teria sido declarado pela fonte:
Compulsando o Doc. 17, verifiquei que é informado no Informe de Rendimentos a
retenção do IRRF, no código 5706, no valor de R$ 3.780,40, no mês de abril de
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900226/2021-01
7
2014, quando do indicado pagamento pelo Magazine Luíza ao Interessado de
Juros sobre Capital Próprio, no valor bruto de R$ 25.202,73, o que deu o
informado valor líquido de R$ 21.422,33 (R$ 25.202,73 – R$ 3.780,40).
Compulsei o sistema DIRF da RF13 do ano-calendário de 2014 e verifiquei que o
Magazine Luíza não declarou em Dirf a referida retenção de R$ 3.780,40. Também
consultei o sistema DCTF da RF13 e verifiquei que o Magazine Luíza não declarou
em DCTF o referido valor de R$ 3.780,40.
Assim sendo, o meu voto é pelo não reconhecimento desta parcela de crédito de
IRRF, no código 5706, no valor de R$ 3.780,40.
Como se verifica, apesar de ter emitido a DIRF, e ter retido o referido valor, segundo
se infere dos documentos apresentados pela Recorrente, a fonte aparentemente não declarou e
não recolheu o referido valor. Nos termos do Parecer Normativo 1/2002, nessas situações o
contribuinte retém a possibilidade de compensar o tributo devido:
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação
indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-
se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei
no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de
oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar
o imposto retido.
Assim, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário nessa parte.
Quanto ao Código 6800 – Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de
Renda Fixa, a Recorrente alega que a Delegacia de origem reconheceu apenas o importe de R$
111,19 sob a alegação de que “(...) as retenções anteriores a setembro de 2014 não poderiam ser
aproveitadas pelo Interessado que incorporou o Banco Citicard em 31/08/2014 (...)”. Contudo, aqui
verifica-se o equívoco do D. julgador de origem ao deixar de considerar a retenção de R$ 58,84 de
maio de 2014 uma vez que, apesar de ocorrida anteriormente à incorporação, o informe de
rendimento estava em nome do próprio Itaucard (e não do Citicard) – vide Doc. 18 da MI.
De fato, com razão a Recorrente. O informe de rendimentos estava em nome da
Recorrente, não havendo óbices ao seu aproveitamento, devendo ser dado provimento ao
recurso neste ponto.
Por fim, quanto ao IRRF no valor de R$ 91.213,90, restou devidamente
comprovada sua retenção e respectiva contabilização.
A questão pendente de litígio, porém, é se a Recorrente na condição de sucessora
poderia aproveitar os valores retidos na fonte.
Da leitura das razões da Recorrente me parece que esta deseja utilizar diretamente
o IRRF cobrado da empresa sucedida para compor o seu saldo negativo, o que entendo não haver
previsão legal.
Nesse sentido, esclarecedor o voto do conselheiro Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, no acórdão n. 1401-005.630:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900226/2021-01
8
A cisão pode ser parcial ou total. Está definido no artigo 229 da Lei das Sociedades
Anônimas:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a
operação será deliberada pela assembléia geral da companhia à vista de
justificação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224;
a assembléia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do
patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembléia de constituição da
nova companhia.
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente
obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos
administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu
patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão
com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da
companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.
No presente caso, não há qualquer questionamento em relação à efetivação da
cisão, fato reconhecido pela própria decisão recorrida. Entretanto, em se tratando
de situação fiscal especial (cisão) as receitas auferidas até a data do evento
societário devem ser declaradas e oferecidas à tributação em nome da empresa
cindida, assim como aproveitado por esta as retenções sofridas.
Assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda vigente (RIR/99, Decreto no
3.000/99) a respeito das situações fiscais especiais, inclusive as cisões:
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei no
9.430, de 1996, art. 1o).
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e
do imposto devido será efetuada na data do evento, observado o disposto nos §§
1o a 5o do art. 235 (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 2o Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração
da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento (Lei
no 9.430, de 1996, art. 1o, § 2o).
[...]
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900226/2021-01
9
data desse evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, §
1o).
§ 1o Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.
§ 2o No balanço específico de que trata o caput deste artigo, a pessoa jurídica que
tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, poderá avaliar os bens e direitos pelo valor contábil ou de mercado (Lei
no 9.249, de 1995, art. 21).
§ 3o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias
antes do evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 1o, e Lei no 9.430, de 1996, arts.
1o, § 1o, e 2o, § 3o).
[...]
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o
ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês subseqüente
ao do evento, com observância do disposto no art. 810 (Lei no 9.249, de 1995, art.
21, § 4o).
[...]
Art. 810. A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o
ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês subseqüente
ao do evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 4o).
Extinção da Pessoa Jurídica
Art. 811. No caso de encerramento de atividades, além da declaração
correspondente aos resultados do ano-calendário anterior, deverá ser
apresentada declaração relativa aos resultados do ano-calendário em curso até a
data da extinção (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 52, e Lei no 154, de 1947, art.
1o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 56, § 2o).
§ 1o A declaração de que trata a parte final deste artigo será apresentada até o
último dia útil do mês subseqüente ao da extinção (Lei no 8.981, de 1995, art. 56,
§ 2o). (grifos nossos)
Assim, tanto os rendimentos quanto o respectivo imposto de renda na fonte
sobre eles retido, de titularidade da empresa VOITH S/A MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, deveriam ter seguido o tratamento tributário determinado
pelos dispositivos acima. Pretender a Recorrente que as retenções lhe sejam
‘herdadas’, em caso de cisão, não tem qualquer fundamento jurídico. A legislação
tributária é explícita ao esclarecer que os rendimentos (e o IRRF respectivos)
auferidos até a data da cisão devem ser declarados em nome da cindida e não da
empresa para o qual se verteu o patrimônio, ou parte dele.
O que se admite seja transferido quando da cisão é o eventual saldo negativo do
imposto de renda apurado à época do evento societário. Em se tratando de um
crédito de titularidade da empresa cindida, um ativo, portanto, não há qualquer
óbice à sua transferência à sucessora, se assim melhor convier aos acionistas das
sociedades envolvidas.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900226/2021-01
10
O que não se pode admitir é a transferência pura e simples do IRRF que teria
sido retido pela sucedida para aproveitamento na apuração de eventual saldo
negativo na sucessora, mormente quando a própria Recorrente admite que não
teria oferecido à tributação os rendimentos que deram azo às respectivas
retenções. Aliás, não há nos autos nenhuma prova, sequer, de que os
rendimentos que deram origem ao IRRF contestado tenham sido tributados na
própria empresa sucedida.
Nesse sentido, sobre este ponto entendo deve ser mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial provimento
para: a) reconhecer integralidade do crédito decorrente da Chubb do Brasil Cia de Seguros; b) para
reconhecer o crédito tributário decorrente das retenções feitas sob o Código 1708 – Remuneração
de Serviços Profissionais prestados por Pessoa Jurídica; c) para reconhecer o crédito tributário sob
as retenções feitas no código 5706 (juros sobre capital próprio), no valor de R$ 3.780,40; d) para
reconhecer o crédito tributário das retenções feitas no Código 6800 – Aplicações Financeiras em
Fundos de Investimento de Renda Fixa.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 337
DF CARF MF
Original